Tribunal: STF
Processo: ARE 952958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LEI ESTADUAL. PROMOÇÃO DE MILITAR A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



    1. A discussão acerca dos critérios estabelecidos em legislação estadual para promoção de servidor militar não envolve matéria constitucional (Tema 375).



    2. Questão que envolveria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.